Tribunal: TJBA
Processo: 8007007-72.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007007-72.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JIZANE BOAVENTURA SANTOS

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

APELADO: CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES e outros

Advogado(s)
:
LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PREJUÍZO. FALTA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. EVIDÊNCIA.

I – Utilizando-se a parte demandada da oportunidade de especificação de provas que pretendia produzir para defender o equívoco de pronunciamento anterior do magistrado e dando causa à preclusão consumativa, inviável é o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A ilegitimidade passiva, analisada sob orientação da Teoria da Asserção, inviabiliza o acolhimento da suscitação na hipótese, porquanto a reparação de danos é pleiteada por atuação da parte ré, sendo eventual atuação indevida, mesmo por eventual excesso, matéria meritória.
PREFACIAL AFASTADA.

III - A teor do artigo 125, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, inexiste nulidade na inadmissão da denunciação da lide, porquanto é possível o acionamento autônomo para eventual ação regressiva.

PRELIMINAR REJEITADA.

IV – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, porquanto a própria autora nega a firmação de relação jurídica direta com os Réus, o prazo prescricional na demanda é trienal, a impor o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada.
PRESCRIÇÃO DECLARADA.

RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
das Apelações Simultâneas
nº8007007-72.2022.8.05.0113,
de Itabuna, em que figuram como como
Apelantes
e
Apelados
MARIA JIZANE BOAVENTURA SANTOS, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES e RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DOS RÉUS E JULGAR PREJUDICADO RECURSO DA PARTE AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora